Tribunal: TJSP
Processo: 2275161-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Ainda que o débito de honorários advocatícios tenha reconhecida natureza alimentar, admitindo a penhora sobre o salário para a satisfação do direito do credor, não pode recair o bloqueio ou a penhora sobre a totalidade do salário junto ao empregador ou saldo encontrado em conta corrente, como ocorreu no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Ainda que o débito de honorários advocatícios tenha reconhecida natureza alimentar, admitindo a penhora sobre o salário para a satisfação do direito do credor, não pode recair o bloqueio ou a penhora sobre a totalidade do salário junto ao empregador ou saldo encontrado em conta corrente, como ocorreu no presente caso, mas apenas sobre porcentagem que deve ser estabelecida considerando a condição econômica do devedor, de maneira a respeitar sua dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno pessoal e familiar – Levantamento parcial mantido - Recurso provido em parte.